Tribunal: TCU
Processo: 000.510/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades no atendimento a disposições contidas na Lei de Acesso à Informação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Ceará, no tocante ao atendimento das disposições contidas na Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527/2011; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 9.3. dar ciência ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Ceará, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas, que podem prejudicar os princípios da publicidade, transparência e interesse público, previstos no art. 37 da CF/88, no art. 5o, da Lei 14.133/2021 e no art. 8o da Lei 12.527/2011, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. incorreta apresentação, nos dados informados pelo Portal da Transparência do Crea-CE, do número do processo de contratação como sendo o número do contrato firmado; 9.3.2. existência de links sem funcionamento para download de editais e/ou outros documentos no Portal da Transparência do Crea-CE. 9.4. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; 9.5. dar ciência desta deliberação ao denunciante e à unidade jurisdicionada; e 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.